Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734410-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WEMERSON DOS SANTOS FEITOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por WEMERSON DOS SANTOS FEITOSA contra decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao recorrente (fls. 11/14). Em 27/12/2022, diante da deficiência na instrução do feito no que concerne à ausência dos documentos essenciais para a análise do pleito recursal e aferição da tempestividade do recurso, esse teve o seguimento obstado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. No dia 5/1/2023, a Defesa requereu a reconsideração da decisão, argumentando que a decisão agravada ainda não havia sido publicada (fl. 37), porém, novamente deixou de colacionar aos autos os documentos necessários para comprovar o direito alegado. Feito esses registros e considerando que as peças que instruem o recurso são insuficientes para o exame percuciente do pleito recursal, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de janeiro de 2023 13:52:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora